Tribunal: TCU
Processo: 029.296/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação relativa a processo apartado constituído para tratar do exame de mérito do achado "sobrepreço de preços excessivos" detectado em contrato cujo objeto foi a conclusão da complementação mecânica da Unidade de Abatimento de Emissões - SNOX-U-93, na Refinaria do Nordeste (Rnest). Análise das respostas às oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo apartado constituído em atendimento aos subitens 9.1.2 a 9.1.4 do Acórdão 1937/2019-TCU-Plenário para tratar de sobrepreço apurado no Contrato 0804.0103350.17.2 e analisar a legalidade e economicidade em aditamentos ao referido contrato, cujo objeto é a complementação mecânica da Unidade de Abatimento de Emissões (SNOX-U-93) da Refinaria do Nordeste (Rnest), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 252 do Regimento Interno do TCU, converter os presentes autos em tomada de contas especial; 9.2. com fulcro nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 202, incisos I e II, e 209, incisos II e III e § 6o, inciso II, do Regimento Interno do TCU, realizar a citação da empresa Qualiman Engenharia e Montagens Ltda. (CNPJ 67.558.361/000552, em recuperação judicial), na condição de executora do referido contrato, celebrado com a Petrobras para que, no prazo de quinze dias, apresente suas alegações de defesa pelo superfaturamento decorrente da adoção de preços excessivos no Contrato 0804.0103350.17.2 e/ou recolha aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) as quantias a seguir indicadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até a do efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. valor do débito: 9.2.1.1. superfaturamento nos serviços prestados: Data Valor (R$) 28/09/2018 7.995,07 20/09/2018 6,27 01/10/2018 171,15 05/06/2017 84.143,22 26/06/2017 229.462,31 31/07/2017 236.410,65 24/08/2017 567.625,81 24/08/2017 27.895,63 24/08/2017 6.244,54 26/09/2017 76.500,80 26/09/2017 94.370,90 26/09/2017 26.360,81 26/10/2017 112.730,99 26/10/2017 530,34 26/10/2017 115.762,28 24/11/2017 105.804,44 27/12/2017 352,78 26/12/2017 327.156,32 26/12/2017 19.087,86 29/01/2018 167.996,22 29/01/2018 13.125,48 25/01/2018 19.905,05 26/02/2018 566.762,74 26/02/2018 64.868,40 26/02/2018 24.958,36 27/03/2018 230.700,40 27/03/2018 88.092,54 27/03/2018 24.019,97 02/04/2018 706.083,85 02/04/2018 88.575,02 02/04/2018 20.827,67 02/05/2018 539.738,10 02/05/2018 9.283,09 02/05/2018 36.675,57 02/05/2018 23.197,51 04/06/2018 316.312,55 04/06/2018 55.558,26 04/06/2018 26.757,08 06/07/2018 612.902,58 06/07/2018 11.876,13 06/07/2018 22.643,93 24/08/2018 1.083.279,90 24/08/2018 849,90 24/08/2018 23.190,26 24/09/2018 502.410,16 24/09/2018 129,78 26/09/2018 26.188,18 05/10/2018 1.157.648,50 05/10/2018 193,54 05/10/2018 25.288,06 09/11/2018 418.112,76 09/11/2018 12.992,86 09/11/2018 20.496,11 09/11/2018 34.119,12 06/12/2018 390.660,34 06/12/2018 9.797,36 06/12/2018 5.732,91 06/12/2018 34.707,12 07/02/2019 10.661,95 07/02/2019 6.453,02 26/12/2019 160.967,90 26/12/2019 19.734,60 TOTAL 9.653.086,98 9.2.1.2. superfaturamento nos bens fornecidos: Data Valor (R$) 05/11/2018 25.159,37 09/03/2018 15.376,16 20/12/2018 1.912,44 05/10/2018 18.685,86 04/06/2018 19.381,43 13/04/2018 1.261,16 06/08/2018 21.115,71 14/05/2018 16.388,52 06/08/2018 3.283,22 09/03/2018 28.159,47 16/04/2018 6.708,90 14/05/2018 1.202,09 24/05/2018 14.105,99 15/01/2018 1.750,18 09/03/2018 3.032,69 09/03/2018 4.305,96 09/03/2018 2.055,39 09/03/2018 584,59 09/03/2018 397,23 09/03/2018 497,00 09/03/2018 394,04 05/11/2018 22.258,58 09/07/2018 20.379,30 09/07/2018 79.827,35 12/04/2018 246.852,04 06/06/2018 120.907,12 06/07/2018 123.426,02 20/12/2018 5.386,79 20/12/2018 1.414,01 20/12/2018 755,63 20/12/2018 3.550,08 20/12/2018 7.132,30 20/12/2018 603,37 20/12/2018 8.015,54 20/12/2018 3.091,14 20/12/2018 10.100,42 20/12/2018 1.234,54 20/12/2018 2.790,43 20/12/2018 343,07 20/12/2018 1.492,26 20/12/2018 999,14 TOTAL 846.316,52 9.2.2. Conduta: a empresa celebrou a aludida avença com sobrepreço e recebeu pagamentos com preços acima dos praticados no mercado; 9.2.3. Dispositivos violados: art. 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal de 1988; arts. 3o, 24, inciso V, 43, inciso IV, e 48, inciso II, da Lei 8.666/1993; arts. 3o, 4o e 5o do Decreto 7.983/2013; item 2.2, alínea "d", do Decreto 2.745/1998; e jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdãos 2.628/2022, 1.626/2022, 719/2018, 2.056/2015 e 2.668/2013, todos do Plenário; 9.3. com fulcro no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), bem como à sua Diretoria de Governança e Conformidade, de que, quanto ao Contrato 0804.0103350.17.2 (conclusão da complementação mecânica da Unidade de Abatimento de Emissões SNOX U93): 9.3.1. houve falhas no processo de estimativa de custo da Petrobras que serviu de base para a contratação direta, uma vez que se utilizou, como referência de preço para o item "Pyrogel XT-E 10mm de espessura" (aerogel), somente o custo da cotação enviada pela Aspen Aerogels na modalidade free on board (FOB), sem incorporar as despesas acessórias materialmente relevantes que deveriam ter sido acrescidas a esse custo, a exemplo dos tributos de importação, seguro de carga, despachos aduaneiros e frete para transportar o produto da fábrica do fornecedor até o local da obra, tampouco tendo justificado adequadamente a realização de apenas uma única cotação para esse insumo, considerando, como agravante, a sua alta relevância material, já que ele representava cerca de 12% do valor do contrato, em dissonância com os subitens 1.3 e 5.2, inciso I, alínea "c", do Decreto 2.745/1998 e com a reiterada jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 2.829/2015, 1.565/2015, 591/2015, 2.816/2014, 3.280/2011 e 2.531/2011, todos do Plenário; 9.3.2. a flexibilização dos critérios de medição formalizada por meio do segundo aditivo contratual caracterizou desvinculação aos instrumentos convocatórios que precederam a celebração dessa avença e afronta ao princípio de igualdade entre as licitantes, sendo que a decisão pela flexibilização apenas na fase de execução do referido ajuste potencialmente restringiu o caráter competitivo dos respectivos certames e prejudicou o processo de seleção de proposta mais vantajosa para a administração pública, em inobservância aos subitens 1.2, 1.8, alínea "a", e 5.3.1, alínea "a", do Decreto 2.745/1998; 9.3.3. a flexibilização dos critérios de medição não foi devidamente fundamentada, o que denota que houve fragilidades na transparência, na evidenciação e no controle dessa alteração contratual, impossibilitando a verificação de que tal mudança foi devidamente amparada no subitem 7.2 do Decreto 2.745/1998; 9.4. autorizar a SeinfraOperações a promover, no âmbito de outra ação de controle prevista no empreendimento, a realização de diligência à Receita Federal para buscar obter cópias de notas fiscais ou de outros documentos relativos à aquisição do insumo Pyrogel XT-E 10mm adquirido pela Qualiman Engenharia e Montagens Ltda., devendo a unidade técnica observar a regulamentação que rege a matéria para preservar a confidencialidade dos dados protegidos por sigilo fiscal, em particular o Decreto 10.209/2020; 9.5. cientificar o Ministro de Estado de Minas e Energia acerca da conversão destes autos em Tomada de Contas Especial, na forma do parágrafo único do art. 198 do Regimento Interno do TCU.